Tribunal: STF
Processo: RE 814575
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
PLENÁRIO – RESERVA. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais.



    RECURSO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO – EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. Quando envolvida controvérsia sobre cabimento de recurso, a via excepcional do extraordinário apenas é aberta se, no acórdão, constar premissa contrária à Constituição Federal.